Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704640-70.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SAMUEL MAYCON PEREIRA DA SILVA, GABRIEL PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA ABANDONADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO. Incumbe ao réu comprovar a origem lícita dos bens apreendidos em seu poder, conforme dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. A alegação de atipicidade da conduta, por se tratar de bens abandonados, não é crível, em razão da sua natureza e valor, bem como pelo fato de que os fios de cobre apresentavam o aspecto de terem sido recentemente cortados. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, é incabível a absolvição. A prática de novo crime pelo réu que estava em cumprimento de pena no regime aberto é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Portanto, estando o réu em cumprimento de pena e voltando a delinquir, há de se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social na fixação da pena-base. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 155, § 4o, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de suas absolvições por atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, § 4o, e 386, inciso III, ambos do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009